Tribunal: TJMT
Processo: 0032471-80.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032471-80.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS - CPF: 650.237.221-04 (APELANTE), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE - IMPOSSIBLIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - DESPROVIDO.

Havendo laudo pericial conclusivo atestando a capacidade laborativa da parte, não há como e deferir o restabelecimento do auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de apelação interposto por
Soeli da Silva Souza Campos
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento do Auxílio-Doença, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido na exordial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando-os suspensos por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa, devido ao fato que o Juízo não determinou que o perito judicial respondesse os quesitos complementares, de modo que requer a anulação da sentença, determinando ao
expert
que responda os quesitos complementares.

No mérito aduz que deve ser restabelecido o benefício nº 544.490.984-3,
desde a cessação arbitraria, e, mantido até que recupere sua capacidade laboral ou seja reabilitada, afinal entende que ocorreu a “redução de sua capacidade funcional e laborativa”.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (certidão Id. 5060890).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (Id. 12147950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que não foi respondido os esclarecimentos complementares ao laudo pericial, o que entende ser importante para suplementar seu quadro clínico e provar que existe a redução de sua capacidade funcional laborativa.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA
- RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.
(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Soeli da Silva Souza Campos
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento do Auxílio-Doença, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido na exordial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A apelante relata que adquiriu doença decorrente da sua atividade profissional desempenhada como Técnica em Enfermagem, sendo submetida a procedimento cirúrgico em 18.01.2011, para “reparo artroscópico do manguito rotador do ombro direito – CID M75.1.”

Relata que foi concedido o benefício de auxílio-doença em 24.01.2011 e mesmo sem ter readquirido sua capacidade laborativa, o benefício foi cessado em 11.07.2011, sendo-lhe indeferido o Pedido de Reconsideração da Decisão em 01.08.2011, quando apresentou o quadro de “Bursite subacromial-subdeltoidea.”

Ao examinar os pedidos, o Juízo singular julgou-os improcedentes, concluindo que foi demonstrado nos autos que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como constatou que a patologia a qual acomete a Requerente pode ser compensada clinicamente, não havendo comprometimento funcional.

A apelante foi submetida à perícia médica judicial e, extrai-se do laudo assinado pelo médico perito indicado pelo Juízo o seguinte diagnóstico.

“ [...] Conclusão: Com base nos elementos e fatos expostos, concluiu-se que a pericianda não apresenta incapacidade laborativa. Não há limitação para a vida independente.

Pericianda com diagnóstico de síndrome do manguito rotador à direita, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando sua patologia estável clinicamente. [...]”
(Id. 5060880)

Pois bem.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado - restabelecimento do auxílio-doença decorrente de doença ocupacional do trabalho.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91
, in verbis:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

(destaquei)

No entanto, no caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se em condições satisfatórias de saúde, não constatando qualquer incapacidade para o trabalho, conforme acima exposto.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade total ou parcial e definitiva ou temporária para o trabalho, como exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. “Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez”. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) 2. Recurso desprovido.”
(N.U 1002670-49.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “Não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença. (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido
.” (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão do benefício de auxílio-doença à autora e, por conseguinte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020